Tribunal: STF
Processo: ARE 1549059
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Goncalves da Costa interpôs o presente agravo (e-Doc 1535) contra decisão (e-Doc 1528) que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que a preliminar formal de repercussão geral é deficiente. 



    Em suas razões recursais o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que está assim ementado (e-Doc 1507):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE (ART. 50, VII, DA LEP) E DECLAROU A PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS, BEM COMO ALTEROU A DATA-BASE. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINARES. PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA ANÁLISE DOS DADOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS COMUNICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGENTE QUE NÃO PODE SE VALER DE GARANTIA CONSTITUCIONAL PARA INOBSERVAR O REGIME DISCIPLINAR PRÓPRIO A QUE É SUBMETIDO EM UNIDADE PRISIONAL, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO AS ATIVIDADES DOS PRÓPRIOS PODERES ESTATAIS EXERCIDOS PARA A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, VALOR IGUALMENTE TUTELADO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR ENCONTRADO NO INTERIOR DA CELA DE ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO QUE INDEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AINDA ASSIM, COLHEITA DE DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO APREENDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. FUNDAMENTO QUE IGUALMENTE TORNA PRESCINDÍVEL PARA TANTO A EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. O agente quando ingressa na unidade prisional, tem ciência que sua privação de liberdade tem como uma das consequências a limitação de manter contato extramuros e de que a posse de celular e a sua utilização configura falta grave. Não pode, nessa hipótese, a garantia constitucional do sigilo de dados telefônicos servir para burlar a pena privativa de liberdade, cujo cumprimento decorre de ordem emanada do Poder Judiciário. Cogitar essa possibilidade comprometeria o cumprimento dos fins da pena e a própria atividade dos Poderes Constituídos para se assegurar a segurança pública, bem jurídico igualmente tutelado pela ordem constitucional. Seguindo essa linha de raciocínio, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "se é prescindível decisão judicial para a análise do conteúdo de correspondência a fim de preservar interesses sociais e garantir a disciplina prisional, com mais razão se revela legítimo, para a mesma finalidade, o acesso dos dados e comunicações constantes em aparelhos celulares encontrados ilicitamente dentro do estabelecimento penal, pois a posse, o uso e o fornecimento do citado objeto são expressamente proibidos pelo ordenamento jurídico" (HC n. 546.830/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021). REQUERIDA A NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA SOB ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE. DEFENSOR QUE TEVE ACESSO A TODOS OS DADOS DO APARELHO CELULAR RELATIVOS À COMPROVAÇÃO DA FALTA GRAVE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OPORTUNIZADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TESE RECHAÇADA. NULIDADE DA DECISÃO SOB A ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DO ATO JUDICIAL QUANDO INEXISTENTE REGRESSÃO DE REGIME, E QUANDO GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. EIVA AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA SUFICIENTEMENTE A PRÁTICA DA FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO REALIZAR O CONTROLE JUDICIAL DA DECISÃO PROFERIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. NO CASO CONCRETO, CONTUDO, AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. INCIDENTE NO QUAL SE OBSERVOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. OUTROSSIM, DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS COLHIDOS, ESPECIALMENTE A LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DIRECIONADAS À ESPOSA DO AGRAVANTE. HIPÓTESE EM QUE A CONDUTA SE ENQUADRA NA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEP. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E DESPROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo (e-Doc 1514), o recorrente aponta violação ao art. 5º, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Correta a decisão agravada.



    Destaque-se, preliminarmente, que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos. 



    Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 



    Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 



    In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Quinta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Recurso defensivo e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



    Destaque-se que no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há — entre muitos outros —, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello.



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 



    É que, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (art. 41, XV, parágrafo único, e art. 52, VI, da LEP) concluiu pela validade das provas obtidas mediante acesso ao aparelho telefônico apreendido no interior da unidade prisional.



    É o que se observa no seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    A partir dessa premissa, o agente quando ingressa na unidade prisional, tem ciência que sua privação de liberdade tem como uma das consequências a limitação de manter contato extramuros e de que a posse de celular e a sua utilização configura falta grave. Não pode, nessa hipótese, a garantia constitucional do sigilo de dados telefônicos servir para burlar a pena privativa de liberdade, cujo cumprimento decorre de ordem emanada do Poder Judiciário. Cogitar essa possibilidade comprometeria o cumprimento dos fins da pena e a própria atividade dos Poderes Constituídos para se assegurar a segurança pública, bem jurídico, como mencionado, igualmente tutelado pela ordem constitucional. 



    Por essa razão, assim como no caso do sigilo das correspondências, cuja restrição é legalmente expressa (art. 41, XV, parágrafo único, e art. 52, VI, da LEP), compartilha-se da compreensão de que é desnecessária a autorização judicial prévia para acesso aos dados telefônicos, quando o aparelho respectivo é apreendido no interior da unidade prisional.



    Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado como violado pelo recorrente (art. 5º, LVI) qualificar-se-ia como reflexa. 



    Por fim, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (“ausentes provas irrefutáveis do manuseio/uso do aparelho celular por parte do Agravante”) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao presente agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente